Tribunal: TJDFT
Processo: 0754677-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754677-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. V. S. AGRAVADO: J. A. P. M. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkwagen S.A. contra ato judicial proferido nos autos de ação de busca e apreensão no qual o Juízo de Primeiro Grau determinou a emenda da petição inicial (id 258651790 dos autos originários). A análise perfunctória dos autos indica que o presente agravo de instrumento não se subsome às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do rol referido nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso por não cabimento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões em observância ao princípio da consumação. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que levante o segredo de justiça anotado no cadastro processual diante da ausência das hipóteses legais que o justificam. Intime-se. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator